Tribunal: TJDFT
Processo: 0027113-40.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0027113-40.2012.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA FORMIGA MARIZ DESPACHO Tendo em vista o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810) em 3/10/2019, e as limitações de competência desta Presidência para análise dos agravos interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação das Cortes Superiores a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019